Tribunal: TJDFT
Processo: 0791766-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. REGIME DE TELETRABALHO. DIREITO DO ERÁRIO AO RESSARCIMENTO. TEMA No 1.009 DO STJ. ERRO DE FÁCIL PERCEPÇÃO. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para declarar a ilegalidade da cobrança do débito, vinculado aos valores pagos à autora a título de adicional de insalubridade e GMOV, no período de 23/03/2020 a 16/07/2021, bem como para determinar que o ente federado se abstenha de cobrar os respectivos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) boa-fé da servidora; (ii) aplicação do Tema no 1.009 do STJ; e (iii) obrigação de ressarcimento ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora é servidora pública, ocupante do cargo de médica da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Aduz que em junho/2025 foi notificada para restituir a quantia de R$30.660,41, no pressuposto de que foi recebida indevidamente, a título de adicional de insalubridade e gratificação de movimentação (GMOV), durante o período em que esteve em regime de teletrabalho, 23/03/2020 a 16/07/2021 (ID 81262132, pág. 48-49).
4. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009 do c. STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
5. O artigo 3o, I, da Lei Distrital no 318/1992 destina a Gratificação de Movimentação (GMOV) aos servidores integrantes da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal que estejam em exercício em região administrativa diversa daquela onde residem. E o Decreto Distrital no 45.874/2024, que regulamenta a concessão da GMOV, reforça que sua concessão está condicionada ao efetivo exercício das atividades em localidade distinta da residência do servidor.
6. A Lei Complementar Distrital no 840/2011, aplicável à espécie, dispõe no art. 79 que o adicional de insalubridade é pago aos servidores que trabalham habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com agentes nocivos. E segundo a jurisprudência do TJDFT, as verbas de adicional de insalubridade e GMOV possuem natureza propter laborem, sendo condicionadas ao exercício presencial das atividades em condições específicas de trabalho (TJDFT, Acórdão no 1396728, 0700530-05.2021.8.07.0018, Rel.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/02/2022).
7. A servidora estava em regime de teletrabalho, situação que afasta tanto o deslocamento necessário à percepção da GMOV, quanto o contato com agentes insalubres necessário ao pagamento do respectivo adicional.
8. Embora o teletrabalho tenha sido imposto em razão do contexto emergencial da pandemia da Covid-19, o erro no pagamento era de fácil constatação pela servidora e afasta a boa-fé invocada, considerando o conhecimento acerca das condições legais exigidas para o recebimento dessas verbas pelos servidores.
9. Destarte, impõe-se reconhecer o direito do erário à restituição dos valores percebidos indevidamente pela autora, sob pena de enriquecimento indevido e violação da boa-fé objetiva, que deve nortear a conduta de servidores e gestores. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 2003361, 0702059-54.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992, art. 3o, I; Decreto Distrital no 45.874/2024; LC no 840/2011, art. 79, 83, I.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.009 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1396728, 0700530-05.2021.8.07.0018, Rel.a Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 09/02/2022; TJDFT, Acórdão no 2003361, 0702059-54.2024.8.07.0018, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 27/05/2025.